Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS RENDIMENTOS MENSAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade.
2. A regra da impenhorabilidade encontra exceções no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. O crédito referente a honorários advocatícios possui natureza alimentar, razão por que é possível a penhora de salários e congêneres para sua satisfação. Precedentes do STJ.
4. Agravo de instrumento provido.